Tribunal: TCU
Processo: 013.071/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8721/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Pará em desfavor de Vagner Santos Curi (Prefeito na gestão 2009-2012), em razão da omissão no dever de prestar contas da elaboração e implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do Município de Salinópolis (PA), constituído de diversos produtos integrados para direcionar ações de abastecimento de água, saneamento de esgoto, manejo de águas pluviais e de resíduos sólidos - Convênio de Cooperação Técnica 0403/2009, vigente de 31/12/2009 a 25/10/2013; Considerando o falecimento de Vagner Santos Curi em 7/12/2017; Considerando o longo prazo decorrido entre o término da gestão do responsável (31/12/2012) e a citação dos supostos herdeiros (19 e 20/1/2022); Considerando a inexistência de processo de inventário ou identificação de bens do de cujus ; Considerando a inexistência de documentos nos arquivos municipais relacionados ao convênio objeto da TCE; Considerando que o Prefeito sucessor, Paulo Henrique da Silva Gomes (gestões de 2013/2016 e 2017/2020), adotou as medidas administrativas e judiciais cabíveis na hipótese; Considerando que o objeto conveniado foi executado, afastando-se a irregularidade relativa ao recebimento por serviços não executados atribuída ao Instituto de Desenvolvimento Social e Meio Ambiente da Amazônia (Idesama); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 161-163) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 164), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) acatar as alegações de defesa apresentadas por Samir Santos Couri, Rodrigo Vito Couri, Marianne Vito Couri de Oliveira, Cristiane Vito Couri, Antônio Jose Vito Couri, Paulo Henrique da Silva Gomes e pelo Instituto de Desenvolvimento Social e Meio Ambiente da Amazônia; b) arquivar os autos em relação a Samir Santos Couri, Rodrigo Vito Couri, Marianne Vito Couri de Oliveira, Cristiane Vito Couri e Antônio Jose Vito Couri, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 212 do Regimento Interno, c/c arts. 5o, caput , 6o, inciso II, e 19, da Instrução Normativa TCU 71/2012; c) julgar regulares as contas de Paulo Henrique da Silva Gomes e do Instituto de Desenvolvimento Social e Meio Ambiente da Amazônia, dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 17 e 23, inciso I, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; d) enviar ao Município de Salinópolis (PA) a defesa apresentada pelo Instituto de Desenvolvimento Social e Meio Ambiente da Amazônia (peça 37); e e) informar a prolação do presente Acórdão à Fundação Nacional de Saúde, ao Município de Salinópolis (PA) e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 013.071/2016-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Jose Vito Couri (XXX.154.062-XX); Cristiane Vito Couri (XXX.345.308-XX); Idesama-Instituto de Desenvolvimento Social e Meio Ambiente da Amazonia (05.346.138/0001-60); Marianne Vito Couri de Oliveira (XXX.417.322-XX); Paulo Henrique da Silva Gomes (XXX.466.402-XX); Rodrigo Vito Couri (XXX.345.318-XX); Samir Santos Couri (XXX.362.708-XX); Vagner Santos Curi (XXX.446.878-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Salinópolis (PA). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Emy Hannah Ribeiro Mafra (23.263/OAB-PA) e Renan Daniel Trindade dos Santos (24.417/OAB-PA), representando Paulo Henrique da Silva Gomes; Luciete dos Santos Tavares (27449/OAB-PA), representando Idesama-Instituto de Desenvolvimento Social e Meio Ambiente da Amazonia. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.